Tribunal: TJMT
Processo: 1025270-89.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025270-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI - CPF: 004.665.209-48 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MORIGI registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS MORIGI - CPF: 276.294.309-49 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO.

INEXISTENTE.

PROCESSO ELETRÔNICO. DEVER DO PRÓPRIO ADOVGADO EM PROMOVER HABILITAÇÃO NO SISTEMA PJE
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Resolução 03/2018
é de incumbência do advogado proceder ao cadastramento e habilitação nos feitos em que pretenda atuar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025270-89.2024.8.11.0000 – COMARCA DE GUIRATINGA

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MORIGI E MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CARLOS MORIGI E MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI,
de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, na execução de título extrajudicial (autos n.

0000093-52.2012.8.11.0036), que rejeitou a alegação de nulidade de citação, indeferiu o pleito de prejudicialidade externa, homologou o laudo de avaliação realizado por Oficial de Justiça, indeferiu a alegação de preço vil e determinou a intimação da parte agravada para apresentar planilha de débito.

Os agravantes informam que
a Defensoria Pública realizou a defesa dos Executados/Agravantes através dos autos de embargos à execução n. 000576- 79.2023.8.11.0036, mas que foram julgados improcedentes. Os Agravantes por sua vez, só tomaram conhecimento da existência da ação de execução em junho de 2024, quando manifestaram pela primeira vez através de seus advogados constituídos, no ID 159106090, apontando uma série de nulidades que permeiam a ação de execução.

Aduz que o Magistrado não apreciou todas as nulidades apresentadas pelos agravantes, e além disso os agravantes apesar de terem advogados constituídos, não foram intimados da decisão, uma vez que a intimação foi direcionada para a Defensoria Pública de forma equivocada, apesar de haver pedido expresso para que as intimações fossem em nome do causídico constituído.

Expõe que mesmo diante de tal irregularidade o Magistrado deu andamento no processo, designando o leilão do imóvel penhorado pertencente aos agravantes.

Reforça a nulidade por ausência de intimação do advogado regularmente constituído, acerca da decisão que indeferiu suas alegações de nulidade processual e impugnação à avaliação.

Discorrem sobre a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo, e no mérito para
“A – REFORMAR a r. decisão agravada declarando que, em razão da representação dos Agravantes pela Defensoria Pública, a habilitação automática conforme dispõe o caput do art. 21 da Resolução 03/2018 do TJMT seria impossível, de forma que se aplica ao caso é o disposto no do §2º do art. 21 da Resolução 03/2018 do TJMT, de forma que a substituição na representação dos Agravantes deveria ter sido determinada pelo Douto Juízo a quo; B – REFORMAR a decisão agravada a fim de DECRETAR a nulidade dos atos processuais ocorridos desde a decisão proferida no ID 162383076, na exata medida em que NÃO HOUVE INTIMAÇÃO dos Agravantes ou de seus procuradores sobre esta decisão, referente ao indeferimento das alegações de nulidade e impugnação laudo de avaliação, CERCEANDO A SUA DEFESA e violando a exegese do inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, bem como o artigo 269 e 272, § 5º do Código de Processo Civil.”

Liminar deferida.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CARLOS MORIGI E MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI,
de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, na execução de título extrajudicial (autos n.

0000093-52.2012.8.11.0036), que rejeitou a alegação de nulidade de citação, indeferiu o pleito de prejudicialidade externa, homologou o laudo de avaliação realizado por Oficial de Justiça, indeferiu a alegação de preço vil e determinou a intimação da parte agravada para apresentar planilha de débito.

Os agravantes informam que
a Defensoria Pública realizou a defesa dos Executados/Agravantes através dos autos de embargos à execução n. 000576- 79.2023.8.11.0036, mas que foram julgados improcedentes. Os Agravantes por sua vez, só tomaram conhecimento da existência da ação de execução em junho de 2024, quando manifestaram pela primeira vez através de seus advogados constituídos, no ID 159106090, apontando uma série de nulidades que permeiam a ação de execução.

Aduz que o Magistrado não apreciou todas as nulidades apresentadas pelos agravantes, e além disso os agravantes apesar de terem advogados constituídos, não foram intimados da decisão, uma vez que a intimação foi direcionada para a Defensoria Pública de forma equivocada, apesar de haver pedido expresso para que as intimações fossem em nome do causídico constituído.

Expõe que mesmo diante de tal irregularidade o Magistrado deu andamento no processo, designando o leilão do imóvel penhorado pertencente aos agravantes.

Reforça a nulidade por ausência de intimação do advogado regularmente constituído, acerca da decisão que indeferiu suas alegações de nulidade processual e impugnação à avaliação.

Discorrem sobre a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo, e no mérito para
“A – REFORMAR a r. decisão agravada declarando que, em razão da representação dos Agravantes pela Defensoria Pública, a habilitação automática conforme dispõe o caput do art. 21 da Resolução 03/2018 do TJMT seria impossível, de forma que se aplica ao caso é o disposto no do §2º do art. 21 da Resolução 03/2018 do TJMT, de forma que a substituição na representação dos Agravantes deveria ter sido determinada pelo Douto Juízo a quo; B – REFORMAR a decisão agravada a fim de DECRETAR a nulidade dos atos processuais ocorridos desde a decisão proferida no ID 162383076, na exata medida em que NÃO HOUVE INTIMAÇÃO dos Agravantes ou de seus procuradores sobre esta decisão, referente ao indeferimento das alegações de nulidade e impugnação laudo de avaliação, CERCEANDO A SUA DEFESA e violando a exegese do inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, bem como o artigo 269 e 272, § 5º do Código de Processo Civil.”

Liminar deferida.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024